Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Ementa: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉUS ABSOLVIDOS. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação impetrada pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu os apelados do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, incisos I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste na suficiência de provas para condenação dos recorridos, nos termos da denúncia.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, mas somente quando apresentada de maneira firme e coerente, devendo, ainda, estar embasada em outros elementos de prova, o que não se verificou na espécie.
4. Embora o ato de reconhecimento seja admitido como prova, isso não significa dizer que deva ser tido como irrefutável, necessitando ser corroborado por provas independentes.
5. No caso, os depoimentos das testemunhas policiais não se prestam a reforçar um decreto condenatório em desfavor dos apelados, mormente em face das discrepâncias presentes em suas declarações.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor dos apelados pelo crime descrito na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, de modo que a manutenção da sentença absolutória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.